Tribunal: CARF
Processo: 11080.916543/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.916543/2011-85
ACÓRDÃO
3004-000.122 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, DO CTN.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Dionísio Carvallhedo Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (substituto integral), Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Dionísio
Carvallhedo Barbosa. Ausente o Conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.122 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916543/2011-85
2
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Porto
Alegre (fl. 37), que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento no valor de R$
1.096.942,82 e homologou as compensações até o limite do crédito deferido. O total do
pedido
requerido
para
o
1o
trimestre
de
2009,
mediante
o
PER
no
27460.24003.290409.1.5.01-0051 foi de R$ 1.304.484,82.
Consta o valor devedor consolidado de: R$ 207.542,00 – principal; R$ 41.508,40 –
multa; e R$ 56.430,66 – juros.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos demonstrativos de análise de
crédito (fl. 38), o deferimento parcial do direito creditório foi decorrente da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento do trimestre é inferior ao valor pleiteado.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/04, na qual alegou que “Conforme RAIPI, em janeiro/2009 foi
apurado débito de IPI no valor de R$ 281.574,83, todavia, no Pedido de Ressarcimento do 1o
trimestre de 2009, foi lançado indevidamente, na ficha "Livro Registro de Apuração do IPI
no Período do Ressarcimento - Saídas" de janeiro/2009 sob a rubrica "Outros Débitos" um
valor de R$ 207.642.00. majorando o total dos débitos do período de R$ 281.574,83 para R$
489.216,83;”
Por fim, requereu o reconhecimento integral do direito creditório requerido e o
cancelamento da cobrança.
A 2a Turma da DRJ/RPO, Acórdão n° 14-97.218, negou provimento à manifestação
de inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos da manifestação de
inconformidade no tocante ao mérito do crédito negado pela unidade de origem:
Conforme RAIPI, em janeiro de 2009, foi apurado débito de IPI no valor de R$
281.574,83, todavia, no Pedido de Ressarcimento do 1o trimestre de 2009, foi
lançado equivocadamente, na ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período
do Ressarcimento - Saídas”, de janeiro de 2009, sob a rubrica “Outros Débitos”
um valor de R$ 207.642,00, majorando o total dos débitos do período de R$
281.574,83 para R$ 489.216,83 .
E, acrescenta os seguintes tópicos:
(i) Sucessão nos créditos de IPI
8. Antes de mais nada, para que não haja qualquer confusão ou equívoco,
cumpre-nos ressaltar que os créditos de IPI em questão pertenciam à empresa
TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, de CNPJ 90.286.105/0001-41.
9. Ocorre que em 30/12/2009, essa referida empresa, detentora de créditos de
IPI, foi incorporada pela WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, empresa com CNPJ
matriz no 07.175.725/0001-60.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.122 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916543/2011-85
3
10. Após a incorporação, a TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A deixou de
existir e, em razão disso, todos os créditos de IPI que estavam descritos no livro
de IPI (RAIPI) da empresa incorporada, passam a pertencer à incorporadora
(sucessora).
(ii) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até decisão final nestes autos.
(iii) Pede a aplicação do princípio da verdade material.
(iv) Informa que não há no presente processo, qualquer tipo de dano ao erário
público.
Ao final, requer:
a. Seja recebido o presente recurso, determinando-se o seu processamento na
forma da Lei;
b. O acolhimento da preliminar de incorporação e sucessão do crédito;
c. No mérito, seja dada procedência do presente Recurso, determinando-se o
cancelamento da exigência fiscal contida no Despacho Decisório, com base no
Direito e precedentes deste r. Conselho;
d. Por consequência, reconhecer o crédito da Recorrente, objeto do Pedido de
Ressarcimento apresentado no PER/DCOMP no 27460.24003.290409.1.5.01-0051,
homologando todas as compensações efetuadas pela Recorrente considerando
este crédito, qual seja, no valor de R$ 1.304.484,82;
e. Ainda, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial, por perícias e diligências contábeis que se fizerem
necessárias.
Anexou os mesmos documentos de sua manifestação de inconformidade: Livro de
Registro de Apuração de IPI e Pedido de Ressarcimento de IPI no 27460.24003.290409.1.5.01.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
A suspensão da exigibilidade dos débitos não compensados até trânsito em julgado
deste presente processo é assegurada pelo art. 151, III, do CTN.
Observa-se que a sucessão da TRAFO Equipamentos Elétricos S/A pela WEG
Equipamentos Elétricos S/A não foi a causa de óbice ao ressarcimento e compensação.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.122 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916543/2011-85
4
No mérito, a Recorrente repete o argumento de que houve erro de lançamento no
Pedido de Ressarcimento no 27460.24003.290409.1.5.01-0051, ao lançar o valor de R$ 207.642,00
no campo “Outros Débitos” do mês de janeiro/2009. E que esse erro implica na indevida glosa de
crédito na compensação:
Conforme RAIPI, em janeiro de 2009, foi apurado débito de IPI no valor de R$
281.574,83, todavia, no Pedido de Ressarcimento do 1o trimestre de 2009, foi
lançado equivocadamente, na ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período
do Ressarcimento - Saídas”, de janeiro de 2009, sob a rubrica “Outros Débitos”
um
valor de R$ 207.642,00, majorando o total dos débitos do período de R$
281.574,83
para R$ 489.216,83. (...)
Deste modo, nota-se que apenas houve falha quanto ao preenchimento do
Pedido de Ressarcimento, informando crédito a maior de períodos anteriores ao
trimestre
em questão. Contudo, se observado isoladamente o 1o Trimestre de 2009, a
documentação é satisfatória para demonstrar a origem do crédito do referido
trimestre, existindo saldo credor suficiente para deferimento do pedido de
ressarcimento. (...)
Nesse sentido, a Recorrente requer o reconhecimento do crédito decorrente do
Ressarcimento de IPI, do 1o trimestre de 2009, na ordem de R$ 1.304.484,82
integrais (R$ 1.096.942,82 já reconhecidos pela RFB acrescido do saldo credor de
R$ 207.642,00 devidos à Recorrente).
Grosso modo, a Recorrente pleiteia a análise isolada do PER do 1°T/2009, sem a
devida conciliação com os ressarcimentos e compensações já formulados anteriormente:
Assim, observando isoladamente o saldo a compensar no 1o trimestre de 2009,
resta comprovada a existência do crédito, que tão somente não foi identificado
pela Autoridade Fiscal e DRJ por equívoco no preenchimento no Pedido de
Ressarcimento do 1o trimestre de 2009.
Ressalte-se que a DRJ justificou a negativa do crédito, consignando que houve o
esgotamento dos saldos credores dos trimestres anteriores, em virtude de pedidos de
ressarcimento prévios:
Conforme se verifica no próprio RAIPI, à fl. 11, está escriturado como saldo credor
do período anterior (31/12/2008), o valor de R$ 1.477.496,37. O mesmo valor foi utilizado
no PER/DCOMP (vide fl. 24), pois o valor de crédito total de janeiro/2009 de R$ 2.029.858 é
a soma dos créditos de janeiro/2009 (R$ 552.362,54) com o saldo credor do período
anterior (R$ 1.477.496,37). Por outro lado, constata-se tanto no RAIPI (fl. 11), quanto no
PER/DCOMP (fls. 22, 23 e 24), um estorno de crédito de R$ 1.269.954,37, relativo a pedido
de ressarcimento do 4o trimestre/2008 (PER no 41934.74922.090109.1.1.01-8480).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.122 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916543/2011-85
5
Consequentemente, excluindo-se o pedido de ressarcimento do trimestre
anterior, a contribuinte transferiu do 4o trimestre/2008 para o 1o trimestre/2009, um saldo
credor de R$ 207.642,00 (R$ 1.477.496,37 - R$ 1.269.954,37).
Ocorre que, conforme se verifica na coluna “d” do “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” (fl. 38), não há qualquer saldo credor a ser
transferido de períodos anteriores. Isto porque, a contribuinte regularmente apresenta
pedidos de ressarcimento dos saldos de IPI dos trimestres. Por exemplo, em 2008
transmitiu o PER no 13743.15534.240408.1.1.01-4165, consumindo o crédito de R$
1.047.958,09 do 1o trimestre/2008, o PER no 08311.96801.140708.1.101-0451, utilizando o
crédito de R$ 1.244.549,33 do 2o trimestre/2008, o PER no 29642.56749.221009.1.1.01-
0056, referente ao crédito de R$ 1.757.511,67 do 3o trimestre/2008, e o já mencionado PER
no 41934.74922.090109.1.1.01-8480, relativo ao 4o trimestre/2008.
Portanto, o saldo credor de R$ 207.642,00 transferido pela contribuinte do 4o
trimestre/2008 para o 1o trimestre/2009 é inexistente, em razão do esgotamento dos
saldos credores dos trimestres anteriores, em virtude de pedidos de ressarcimento. Dessa
forma, o lançamento, pela contribuinte, do valor de R$ 207.642,00 no campo “Outros
Débitos” do mês de janeiro/2009 do PER/DCOMP no 27460.24003.290409.1.5.01-0051,
nada mais fez do que, corretamente, anular um saldo credor anterior inexistente, razão
pela qual não há reparos a fazer na redução do saldo credor ressarcível determinado pelo
Despacho Decisório.
O Contribuinte não apresentou argumento contrário, sequer mencionou a
fundamentação da DRJ.
Por imperativo do art. 170, do CTN, o crédito a ser compensado deve ser líquido e
certo, por isso é matéria vinculada à produção de prova, o que implica na análise da eficácia dos
meios empregados na demonstração do pagamento a maior ou indevido e o ônus dessa produção
probatória.
Como regra geral, a prova dos fatos constitutivos cabe a quem pretenda o
nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos ou modificativos compete a
quem os alega, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Logo, ao Contribuinte cabe a apresentação dos documentos comprobatórios da
liquidez e certeza do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do requerimento, que
passa por documentos contábeis/fiscais e outros aptos a comprovar a liquidez e certeza do crédito
do contribuinte.
No caso, anexou o RAPI e o PER, já rejeitados desde a manifestação de
inconformidade como prova do crédito pleiteado.
Diante disso, não há mácula ao princípio da verdade material, pois, no caso, o
Contribuinte não logrou êxito em produzir as provas necessárias para demonstrar de maneira
inequívoca a liquidez e certeza do crédito para além dos valores já reconhecidos na origem. O
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.122 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916543/2011-85
6
princípio da verdade material não se volta ao propósito de suprir o ônus da prova colocado às
partes.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 121
DF CARF MF
Original